Tribunal: TJES
Processo: 0027794-96.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027794-96.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). Tribunal do Júri. Decisão dos jurados. Pleito de absolvição por suposta contrariedade à prova dos autos. Pedido subsidiário de redução da pena-base. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta da denúncia que, no dia 27/06/2013, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Matheus Henrique Araújo da Silva, em via pública, motivado por dívida decorrente do tráfico de drogas, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.A defesa apelante sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta inidoneidade na valoração das circunstâncias judiciais.

II – Questões em discussão

3. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a sua anulação e realização de novo julgamento; e

(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena-base aplicada, especialmente quanto à sua fixação acima do mínimo legal.

III – Razões de decidir

4. No tocante à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não assiste razão à defesa. O conjunto probatório, formado por depoimentos testemunhais, declarações em sede policial e judicial, além de laudos periciais, demonstra, de forma clara e robusta, a autoria e a materialidade do delito, não sendo possível afirmar que a decisão dos jurados tenha se dado em afronta à prova dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, possui soberania na análise das provas, não se podendo afastar seu veredito na hipótese em que há versão plausível amparada no conjunto fático-probatório.

5.Quanto ao pleito de redução da pena-base, igualmente não merece acolhimento. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, tendo sido corretamente valorada negativamente a circunstância da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação e planejamento do delito, além de registros criminais anteriores, considerados nos antecedentes. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, encontra respaldo em dados concretos dos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justifica a exasperação da pena.

IV – Dispositivo e tese

6. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por estar em consonância com o conjunto probatório e devidamente fundamentada, tanto na condenação quanto na fixação da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027794-96.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 27 de junho de 2013, por volta das 19 horas em via pública na Rua Fortaleza, Parque de Jacaraípe, Serra, o ora denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Matheus Henrique Araújo da Silva, causando-lhe a morte em decorrência das lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 30/32.

O meio empregado impediu a defesa da vítima, porque foi surpreendido quando estava no Point Bar jogando sinuca com um amigo, quando ali chegou o denunciado num veículo e passou a efetuar os disparos contra a vítima, inadvertidamente e sem prévia discussão.

O crime teve motivação torpe, eis que o denunciado gerencia uma boca de fumo e a vítima possuía uma dívida de drogas, sendo ambos envolvidos no comércio de drogas na região, de modo que a razão do crime está relacionado às disputas pelo domínio do tráfico de drogas.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos, laudos, e relatórios, de modo que assim agindo, incorreu o denunciado no crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, a defesa requer que, caso o entendimento não seja pela absolvição, que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE, perguntado ao interrogado se conheceu a pessoa de MATHEUS HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA v. MATHEUSINHO (IP 336/13), respondeu que SIM, que MATHEUS era morador de Portal de Jacaraípe; QUE, perguntado ao interrogado se possui informação acerca da autoria deste homicídio, respondeu que pode informar que o autor deste homicídio trata-se da pessoa de ALEF ALVES DO NASCIMENTO; QUE, antes de ser morto MATHEUSINHO estava jogando sinuca no bar da BAIANA; QUE, ALEF estava em um veículo PARATI SURF PRATA, juntamente com três pessoas, cujos nomes 1,9 ou alcunhas não sabe informar; QUE, o autor dos disparos que alvejou MATHEUSINHO foi somente a pessoa de ALEF; QUE, ALEF matava para ter fama de "bambambam" [...] (depoimento de Bruno Santos Almeida, em esfera policial)

[...] com relação ao homicídio consumado tendo como vítima a pessoa de MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA v. MATHEUSINHO (IP 336/13) o autor do referido homicídio pessoa de ALIFER ALVES DO NASCIMENTO; QUE não sabe a razão de ALIFER ter praticado referido homicídio; QUE quanto às pessoas de GODOI e JUNINHO que supostamente seriam suspeitos do referido crime, afirma os conhecer, afirmando não serem os mesmos (GODOI e JUNINHO), os autores de referido homicídio; QUE, inclusive GODOI e JUNINHO, estariam com a vítima MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA v. MATHEUSINHO, jogando sinuca em um bar, antes deste ter sido assassinado por ALIFER; que ALIFER é pessoa de ALTA PERICULOSIDADE na região conhecida como TERERECO, perto do campo do grêmio Jacaraípe; que ALIFER costuma agir sozinho; que ALIFER é envolvido com o tráfico de drogas [...] (depoimento de testemunha sigilosa n° 01, em esfera policial)

[...] QUE: vive no endereço acima citado desde o seu nascimento, afirmando conhecer a maioria dos moradores locais; QUE, conhecia a vítima MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA v. MATHEUSINHO, sendo que convivia bastante com o mesmo, quando este residia em Castelândia; QUE, no dia do fato, quando estava retornando de um cursinho, e estando passando em frente a um BAR, em frente ao campo do GRÊMIO, viu as pessoas de MATHEUS e JUNINHO em frente ao referido bar, tendo os cumprimentado e seguido para sua residência, com o intuito de tomar banho e mudar de roupa, e posteriormente retornar ao BAR para conversar com os mesmos (MATHEUS e JUNINHO); QUE, quando estava no portão de sua residência ouviu disparos de arma de fogo, tendo entrado rapidamente no interior de sua residência para se proteger dos disparos; QUE só soube que MATHEUS havia sido assassinado no outro dia, QUE perguntado ao declarante se possui alguma participação no referido homicídio, respondeu que NÃO; QUE afirma nunca ter tido nenhum problema ou desentendimento com MATHEUS; QUE, afirma nunca ter ameaçado MATHEUS; QUE não sabe informar se MATHEUS tinha envolvimento com o tráfico de drogas, só sabendo informar que o mesmo usava MACONHA; QUE, MATHEUS estava morando no bairro Portal de Jacaraípe, sendo que o mesmo costumava frequentar o local onde foi assassinado, porém tinha algum tempo que estava sumido dolocal (onde foi assassinado); QUE, MATHEUS só retornou ao local conhecido como “TERERECO OU TOCA DO COELHO” (onde foi assassinado), uns três dias antes de ser morto; QUE inclusive esteve na reidêncai de MATHEUS, no dia em que o mesmo foi assassinado, não tendo este comentado que estava sendo ameaçado de morte; QUE não sabe informar nada a respeito da autoria de referido assassinato, sabendo apenas infroma que pessoas comentam que o autor do referido homicídio seria a pessoa de ALIFER; não sabendo informar a motivação; QUE, afirma conhecer de vista a pessoa de de ALIFER; QUE, perguntado ao declarante se possui apelido, respondeu que sim, sendo o mesmo “PIRULITO”; QUE, nunca teve o apelido de “GODOI”; QUE, afirma o declarante ser colega de JUNINHO; QUE, JUNINHO também era colega de MATHEUS; QUE não sabe informar se JUNINHO teve alguma briga ou desentendimento com MATHEUS; QUE não sabe informar se JUNINHO possui envolvimento com o tráfico de drogas, nem se o mesmo era usuário de drogas; QUE, soube que JUNINHO estava trabalhando em outro Estado da Federação. RECONHECE O DECLARANTE A FOTO Nº 04, AS QUE LHE SÃO MOSTRADAS NESTA OPORTUNIDDE, SENDO A MESMA DA PESSOA DE ALIFER [...] (Depoimento de Hallan Patrick Rodrigues da Silva, em esfera policial)

[...] todo mundo comenta que o autor do crime foi o acusado Alef, mas não ouviu nenhum comentário sobre o motivo [...] (Depoimento de Hallan Patrick Rodrigues da Silva, em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, o Laudo de Exame Cadavérico às fls. 33, e o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 22/23, diante do todo o conjunto probatório robusto, resta claro a autoria e a materialidade delitiva dos crimes.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste, não merecendo prosperar o referido pleito.

A defesa do apelante pleiteia que a pena-base, que lhe foi imposta, seja reduzida ao patamar previsto no mínimo legal, alegando que a pena imposta ao apelante encontra-se desmedida e fundamentada de forma inidônea, incorrendo em bis in idem.

Vejamos o trecho da sentença em que a defesa alega idoneidade:

[...] Passo, pois, à dosimetria da pena, em observância ao princípio Constitucional de Individualização da Pena, insculpido no art. 5 0 , inciso XLVI, da Constituição da República de 1988 e das disposições contidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditdda. O réu e outras pessoas foram ao encontro da vítima no local que estava para ser morta. Há no caso coqcreto um plus de reprovação social da conduta do acLisado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforime segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Mm. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 2611112018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Mm. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 1810612014, DJe 0110812014. AgRg no ARE5p 235526/SP, R&ator: Mm. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, jugado em 2710812013, DJe 0310912013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 0410612013, DJe 1410612013. HC 119243/MS, Relator: Mm. Vasco DelIa Giustina (Desembargádor Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado eFn 22/11/2011, DJe 0511212011. HC 162376/SP, Relatr: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/0812011, DJe 0210912011. HC 2041441TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 2110612011, DJe 1010812011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Célso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1710812010, DJe 0610912010. HC 134075/PE, Relator: Min, Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 2210912009, DJe 0311112009.

No vetor antecedentes, o réu possui registro criminal apto a ser valorado, oriundo dos autos n° 0005581-10.2013.8.08.0012, por fato ocorrido no dia 0410512013 (anterior) e trânsito em julgado para a Defesa em 0410812015 (posterior) por fato descrito no artigo 12 da lei n° 10.826103. Gize-se que há robusta jurisprudência dos tribunais superiores endossando o reconhecimento a título de antecedentes de condenações transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, desde que referentes a fatos anteriores a prática do delito em apuração, como ocorre no caso destes autos. Vide STJ. HC 693.321/SP, Relator: Mm. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 51412022, DJe de 81412022 e STJ. AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 221912020, DJe de 301912020.

Não há nos autos elementos para se valorar negativamente a conduta social do réu, nada a valorar.

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime.

As consequências do crime, são comuns a espécie, já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2 1/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficlência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.[...]

Ocorre que, em análise ao édito condenatório, é possível vislumbrar que nem todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, fazendo com que o magistrado, de forma acertada, fixasse pena-base além do mínimo legal, usando os dados concretos trazidos nos autos, valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida, bem como do entendimento sedimentado pelo STJ, de que apenas uma circunstância judicial negativa é suficiente para elevar a pena-base além do mínimo legal.

Diante do exposto, também não merece acolhimento tal pleito.

Assim, verifico que a sentença foi proferida em observância a todos os requisitos processuais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)